Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO PRIMEIRO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ESCORREITA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material.
2. Tendo a embargante se limitado a reiterar os argumentos apresentados nos primeiros embargos declaratórios, sem indicar quais vícios maculam o acórdão impugnado, deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração.
3. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa aplicada.